Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. FORMA PRESCRITA EM LEI. ART. 248, §4o DO CPC. MUDANÇA DE DOMICÍLIO À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO. COMPROVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que tange a citação pelos correios, entregue em condomínio edilício, dispõe o art. 248, §4o do NCPC: “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
2. Tal presunção de validade da citação é relativa e pode ser desconstituída mediante prova inequívoca de que o ato não tenha se aperfeiçoado.
3. A partir do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a correspondência foi recebida na portaria do condomínio, onde os réus não mais residiam antes do cumprimento, assim, declara-se a nulidade do processo a partir daquele ato processual inclusive, de modo a assegurar o direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório (art. 293, §1o c/c art. 280, CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.